Tribunal: TJDFT
Processo: 0718506-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. DIREITO À REVISÃO DO CONTRATO. PANDEMIA DO COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CABIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas à luz dos fatos narrados na petição inicial, de modo que, constatado interesse de agir a partir da redação da petição inicial, correta a rejeição da preliminar. Conforme previsão do artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. No contexto da pandemia do novo coronavírus e diante da prova dos autos, pode ser reconhecido o direito de revisão de contrato de consumo bancário, em virtude da alteração da base objetiva da avença. O objetivo da fixação da multa cominatória não é outro senão incentivar o cumprimento da obrigação constante da determinação judicial, e seu valor deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com estabelecimento de limite.